Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720420-20.2017.8.07.0001, proposto em desfavor das ora Agravantes por CASSIO CARLOS DA SILVA, manteve a penhora dos imóveis de matrículas no 30807 e no 30630, assim como a penhora no rosto dos autos do Feito no 0718214-33.2017.8.07.0001, bem assim deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0051098-64.2014.8.07.0001, até o limite de R$ 125.743,30 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Nada a prover em relação à impugnação de ID. 46966906, tendo em vista que as questões suscitadas já foram apreciadas na decisão de ID. 32285210 e de ID. 44190311, sendo, portanto, matéria preclusa. Advirto as Executadas de que a reiteração de questões preclusas será interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça, conduta passível de punição com multa fixada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em favor do Exequente, nos termos do art. 774, III, IV, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em atenção à petição de ID. 51015385, o Exequente informa que os imóveis de matrícula no 30807 (Sala 322) e de no 30630 (Sala 320) foram arrematados em segundo leilão nos autos do processo de no 0718214-33.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília. Entretanto, comunica que a empresa Arrematante apresentou pedido de desistência da arrematação dos bens, pedido que está pendente de análise. Ante o exposto, mantenho a penhora dos imóveis de matrícula no 30807 e 30630 (ID 29106177), bem como a penhora no rosto dos autos de no 0718214-33.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos do processo de no 0051098-64.2014.8.07.0001, da 22a Vara Cível de Brasília, a fim de resguardar o direito do exequente, tendo em vista as informações quanto ao leilão realizado no processo em trâmite na 8a Vara Cível, defiro a penhora no rosto daqueles autos até o limite do débito no valor R$ 125.743,30. Dou força de ofício a presente decisão. Encaminhe-se para cumprimento via comunicação entre Órgãos. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. A fim de evitar diligências desnecessárias por este Juízo, uma vez que qualquer valor obtido em leilão aqui terá que ser disponibilizado para o Juízo da 8a Vara Cível, primeiro na ordem de preferência, e uma vez que já está resguardado o direito do exequente, pois já procedeu ao registro da penhora, suspendo o presente processo pelo prazo de 60 dias a fim de que seja verificada a efetiva conclusão da alienação dos bens por aquela serventia, aguardando-se a apreciação do pedido de desistência da arrematação por parte da empresa Arrematante. Aguarde-se pelo mesmo prazo a transferência de eventuais valores decorrentes da penhora no rosto dos autos da 22a Vara Cível. Após o decurso do prazo, intime-se o Exequente para manifestar se tem interesse na manutenção da penhora dos imóveis e do crédito da Executada no processo de no 0718214-33.2017.8.07.0001, bem como no processo 0051098-64.2014.8.07.0001 devendo informar o andamento processual de ambos. Prazo: 05 (cinco) dias.” Discorrem as Agravantes acerca do trâmite do Feito originário e relatam que, realizada a hasta pública, as salas comerciais 320 e 322 não foram arrematadas, pois o arrematante desistiu dos bens, sendo necessária, assim, a desconstituição da respectiva penhora. Eventualmente, aduzem a impenhorabilidade da sala comercial no 322, que abriga a sede da sociedade empresária, tendo em vista o princípio da preservação da empresa. Mencionam que “o imóvel penhorado no rosto dos autos, cujo n° do processo é 0716177-33.2017.8.07.0001, em tramite na 17a Vara Cível de Brasília, está sub judice em uma ação de cobrança entre a Terracap e a Construtora Aires, que tramita na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, cujo n° é 0024323-22.2008.8.07.0001). Justamente em relação ao Lote 03 do Qualitá, que é o imóvel penhorado” (Doc. Num. 13913166 – Pág. 09). Logo, “a penhora no rosto dos autos de no 0716177- 33.2017.8.07.0001, trata de imóvel de interesse de terceiro, pois este é a garantia de dívida anterior da Executada com a Terracap, conforme cobrança judicial e entendimento firmado no por este tribunal no processo de n° 2015.01.1.054703-7. Por esse motivo, é necessária a suspensão da execução sobre o referido imóvel, pois existe um direito anterior a propositura da ação de conhecimento que levou os autos até a presente execução que tramita nos autos originário, constituindo assim, uma relação jurídica, que constituí o objeto principal de outro processo pendente, conforme preconiza o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sendo evidente a existência de uma prejudicialidade externa a execução.” (Doc. Num. 13913166 - Págs. 9/10). Acrescentam que “existe um Embargos de Terceiros (cujo no é 0731865-64.2019.8.07.0001) que tratam sobre o direito de preferência do cônjuge da Agravantes nas referidas salas, o que ratifica a necessidade de suspensão da execução enquanto não sanadas as prejudicialidades externas.” (Doc. Num. 13913166 – Pág. 13). Aduzem excesso de penhora, tendo em vista que o valor de mercado dos imóveis representa cerca de 60 (sessenta) vezes o valor exequendo, não tendo sido observado pelo Juízo o princípio da menor onerosidade. Indicam as unidades autônomas no 336 e 338 do empreendimento de matrícula no 12394 para substituir os bens penhorados. Defendem a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da possibilidade iminente de expropriação dos bens constritos, violando-se os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, com a desconstituição da penhora dos bens indicados, a suspensão da penhora realizada no rosto dos autos de n° 0024323-22.2008.8.07.0001 e, ainda, a substituição dos bens penhorados pelas unidades autônomas 336 e 338 do empreendimento de matrícula no 12394. Preparo regular (Docs. Num. 13913167 e 13913168). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720420-20.2017.8.07.0001, manteve a penhora dos imóveis de matrículas no 30807 e no 30630, assim como a penhora no rosto dos autos do Feito no 0718214-33.2017.8.07.0001, bem assim deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0051098-64.2014.8.07.0001, até o limite de R$ 125.743,30 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta via, entendo que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque a própria Magistrada fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou a douta Julgadora singular ao proferir decisão em Juízo de retratação, na qual manteve a decisão agravada: “Tendo em vista o efeito suspensivo pleiteado no AGI e considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao feito, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto.” (Doc. Num. 55117575 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, a despeito da discussão acerca da probabilidade do direito das Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator